Tribunal: CARF
Processo: 13839.003005/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003005/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.699 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
TERESA CRISTINA BORGONOVI SILVA BARBI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente no tocante à omissão de rendimentos, e, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003005/2009-20
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003005/2009-20

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física,
referente ao ano-calendário de 2005, em nome da contribuinte acima qualificada, foram
glosados, a título de dedução de contribuição à Previdência Oficial, R$ 4.214,16 (fl. 15).
Paralelamente apurou-se omissão de rendimentos tributáveis, pertinentes a aluguéis
recebidos da fontes: GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E
TELEMARKETING LTDA., CNPJ: 02.501.077/0001-70, no valor de R$ 17.184,00
com retenção na fonte de R$ 1.180,80 e DROGA EX LTDA., CNPJ: 02.743.218/0001-
61, no montante de R$ 12.000,00, sem imposto retido.
Cientificada do lançamento em 18.09.2009 (fls. 24/25), a contribuinte em sua
impugnação apresentada em 16.10.2009 (fl. 02), não contesta a glosa de Previdência
Oficial na importância de R$ 4.214,16.
Rebela-se, todavia em relação ao lançamento por omissão de rendimentos de aluguel,
alegando que, no que tange a GE PROMOÇÕES E SERVIÇOS DE COBRANÇA E
TELEMARKETING LTDA, o aluguel pertence a senhora NIDA BORGONOVI, CPF:
038.407.278-04, de quem é procuradora.
Pertinentemente ao aluguel recebido da DROGA EX LTDA., informa que este foi
apresentado na Declaração IRPF EX 2006/Ac 2005 de AMAURI MARIO BARBI,
CPF: 820.689.098-04, sendo que o valor correto é de R$ 5.600,00 e não de R$
12.000,00.
Finaliza afirmando que a “a Secretaria da Receita Federal está cobrando um tributo já
quitado pelos contribuintes acima qualificados em suas respectivas Declarações de
Renda demonstrando uma clara bitributação.”.
Não apresentou nenhum documento que comprovasse suas alegações.
Requer que seja acolhida a presente impugnação, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
O colegiado de primeira instância manteve a exigência, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA
A matéria não expressamente contestada na impugnação é considerada incontroversa,
consolidando-se definitivamente, na esfera administrativa, o crédito tributário a ela
correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/5/2012 (fl.50), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 20/6/2012 (fl. 52), alegando, em apertada síntese, que:
- os documentos emitidos por sua fonte pagadora comprovariam a dedução de
contribuição à previdência oficial.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003005/2009-20

- em que pese não ter impugnado a glosa da previdência oficial, caberia a busca da
verdade material, devendo a prova ser admitida a qualquer momento.
- os rendimentos pagos por GE Promoções e Serviços de Cobrança de
Telemarketing Ltda, tidos por omitidos na autuação, não teriam sido pagos a ela, visto que não
seria ela a proprietária do imóvel correspondente.
- apenas administraria a locação do imóvel, que pertenceria as senhoras Niza
Borgonovi e Nida Borgonovi. A inexistência de procuração nesse sentido não teria o condão de
imputar à contribuinte eventual exigência tributária.
- a decisão recorrida não teria levado em consideração os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, verdade real, moralidade, ampla defesa, segurança jurídica
e interesse público.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, a recorrente questiona a glosa da dedução de previdência oficial,
matéria que não constou de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao colegiado de
primeira instância. Por consequência, em que pese o inconformismo da recorrente, essa matéria
não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Mostra-se impertinente a invocação pela contribuinte do princípio da verdade
material, visto que se trata, no caso desses autos, de óbice de natureza procedimental e não de
natureza probatória.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da dedução de contribuição à
previdência oficial.
Em seguida, observo que não procedem as reclamações da contribuinte quanto à
decisão recorrida. O colegiado de primeira instância enfrentou adequadamente as questões
submetidas a ele, tendo analisado as provas apresentadas pela contribuinte assim como os
preceitos legais aplicáveis à matéria. Lembro que, na análise das provas apresentadas, o julgador
é livre para formar sua convicção, a teor do artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972.
O litígio remanesce apenas quanto aos rendimentos pagos pro GE Promoções e
Serviços de Cobrança e Telemarketing, já que, em seu recurso, a recorrente não se manifesta
quanto aos rendimentos pagos por Droga EX Ltda.
A decisão recorrida manteve a inclusão desses rendimentos, consignando:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003005/2009-20

Constata-se através de pesquisa realizada no sistema PORTAL/IRPF que a
contribuinte foi intimada a apresentar comprovantes de todos os rendimentos
recebidos, contrato de locação, contrato de administração dos aluguéis,
comprovantes de recebimento com taxa administrativa discriminada e
comprovação de propriedade do bem locado. Ocorre, que embora tenha sido
cientificada da intimação em 29.06.2009 (fl. 24), não atendeu à intimação e ao
apresentar sua impugnação, não juntou nenhum documento que comprovasse suas
alegações.
Assim sendo, embora relate que os aluguéis recebidos de GE PROMOÇÕES E
SERVIÇOS DE COBRANÇA E TELEMARKETING LTDA, pertencem a senhora
NIDA BORGONOVI, CPF: 038.407.278-04, de quem declara ser procuradora, não
anexou aos autos, cópia da matrícula do imóvel alugado à referida empresa e nem
contrato de locação, não se podendo confirmar suas asseverações.
...
Ressalte-se ainda, que a interessada afirma haver “bitributação”, uma vez que “a
Secretaria da Receita Federal está cobrando um tributo já quitado pelos contribuintes
acima qualificados em suas respectivas Declarações de Renda”.
Todavia, o que se constata, através de informações extraídas de nossos sistemas
informatizados, é que o aluguel de R$ 12.000,00 lançado, equivale a somente 50% do
valor efetivamente pago pela DROGA EX LTDA e quanto aos rendimentos de aluguel
recebidos
da
GE
PROMOÇÕES
E
SERVIÇOS
DE
COBRANÇA
E
TELEMARKETING LTDA., estes não foram declarados pela senhora NIDA
BORGONOVI, CPF: 038.407.278-04, sendo que não consta entrega de Declaração
IRPF EX 2006/Ac 2005 em seu nome (fl. 42).
Finalmente, vale frisar que a impugnação deve ser apresentada, devidamente instruída,
no prazo de trinta dias da data em que foi feita a intimação da exigência, conforme art.
15 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF), cabendo, somente, as exceções para não
apresentação de prova documental, o disposto nas alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/72 (PAF). Abaixo transcrevemos os diplomas legais:
“ Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)” (grifamos e negritamos).
Considerando que a impugnação da contribuinte baseou-se, tão somente, em meras
alegações, sem contudo ter sido apresentada uma única prova documental, voto no
sentido de considerar a impugnação improcedente, no que tange a matéria
contestada, e manter o resultado da Notificação de Lançamento de fls. 14/18, em
sua integralidade, ressalvado o crédito já apartado, derivado de matéria não contestada,
o qual foi transferido para o processo n.o. 15922.001407/2009-76 (fls. 19/20).
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.699 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.003005/2009-20

A recorrente alega que, diferentemente do que assevera a decisão recorrida, teria
prestado os esclarecimentos necessários tempestivamente. Nada obstante, anexa ao seu recurso
petição protocolada na Receita Federal do Brasil em abril de 2011 (fl.65), quando aqui está se
tratando de autuação ocorrida em setembro de 2009.
De qualquer forma, como apontado na decisão recorrida, caberia à contribuinte ter
juntado a sua impugnação documentos que pudessem confirmar suas alegações, mas ela assim
não procedeu, não tendo juntado qualquer documento relativo aos rendimentos informados por
GE Promoções e Serviços de Cobrança e Telemarketing.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta registro de um imóvel (fl.62),
entretanto, ela nada apresenta para vincular esse imóvel aos rendimentos tidos por omitidos.
Nesse sentido, a decisão recorrida apontou a necessidade de apresentação do contrato de locação,
destacando ainda os documentos que já tinham sido exigidos no curso da ação fiscal.
Sem essa comprovação, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-
o somente no tocante à omissão de rendimentos, e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital